Tribunal: TJES
Processo: 5012599-09.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2025-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012599-09.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCIANE DOS SANTOS RODRIGUES TORRES
RECORRIDO: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ED 5012599-09.2023.8.08.0024

EMBARGANTE
: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

EMBARGADO
: LUCIANE DOS SANTOS RODRIGUES TORRES

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

VOTO

Relator -
Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

1. Trata-se de embargos de declaração contra acórdão desta Turma Recursal que conheceu os embargos apresentados pela requerente e os acolheu para corrigir o valor total da Taxa de Administração e os critérios adotados para correção monetária.

2. Alega a parte embarg
ante, em resumo, ocorrência de contradição em razão do valor arbitrado a título de Taxa de Administração.

3.
No âmbito dos Juizados Especiais, o art. 48 da Lei 9.099/95 reza que caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. Sendo assim, na forma preconizada pelo art. 1.022 do CPC, a oposição de Embargos de Declaração é cabível quando a sentença ou acórdão restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade, bem como para correção de erro material.

4. Na hipótese dos autos, verifica-se que restaram dúvidas quanto ao cálculo realizado, de modo que o explico, passo a passo:

5. O percentual de Taxa de Administração é de 22%, a parte requerente permaneceu por 61 meses no grupo, o grupo terá a duração de 135 meses e pagou o total de R$61.612,82 (id. 11476272). Assim, realizado o cálculo para encontrar o valor proporcional:

22% de taxa / 135 meses totais = 0,163%

Divisão do percentual da Taxa de Administração total do contrato pelo total de meses que durará o grupo. Valor encontrado é a taxa de administração para cada mês.

0,163% x 61 meses que a requerente permaneceu = 9,9%

Percentual da Taxa de Administração multiplicado pelo nº de meses que a autora permaneceu no grupo. Valor encontrado é Taxa de Administração proporcional ao período que a requerente permaneceu no grupo consorcial

(9,9 x R$61.612,82) /100 = R$6.124,77

Taxa de Administração proporcional ao período em que a parte autora permaneceu no grupo multiplicada pelo total pago pela autora. Valor encontrado é o devido a título de Taxa de Administração proporcional.

6. Isto posto, CONHEÇO dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e DEIXO DE ACOLHÊ-LOS, conforme fundamentação supra.

7. Sem custas e honorários advocatícios no que se refere aos embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)